Tribunal: STF
Processo: ADI 7290
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
EMENTA



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGO 170, § 2º, “d”, DA LEI COMPLEMENTAR 291/14 DO ESTADO DO ACRE – CONDIÇÕES ESTRANHAS À FUNÇÃO JURISDICIONAL PARA DETERMINAR O DESEMPATE NA CLASSIFICAÇÃO PELO CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE NA ENTRÂNCIA - ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 24, §§ 1º a 4º, 61, § 1º, II, d, 128, § 5º, e 129, § 4º, c/c art. 93, CAPUT, II, VIII, 5° E 19, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. É competência da União, mediante Lei Complementar de iniciativa reservada à Presidência da República, legislar sobre a organização do Ministério Público dos Estados, reconhecida a inconstitucionalidade formal de normas com conteúdo em desacordo com as regras dispostas na lei orgânica da carreira ministerial. 2. Jurisprudência assentada no sentido da inconstitucionalidade, de normas estaduais, que disciplinem matérias próprias da LONMP. 3. A LONMP não consagrou o disposto no artigo impugnado, que estabelece condições estranhas à função para determinar o desempate entre aqueles que estejam concorrendo à promoção por antiguidade. Critério inidôneo. 4. Tratamento mais favorável em desacordo com o art. 19, III, da CF, que veda o estabelecimento de distinções entre brasileiros ou preferências entre si, e ofende o princípio da isonomia 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.